Tribunal: TJPA
Processo: 0005551-96.2019.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005551-96.2019.8.14.0076

APELANTE: CARLOS MURILO CONCEICAO BECKMAN DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, §2ª-A, INCISO I DO CÓDIGO PENAL (ROUJO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO). ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REFORMA, DE OFÍCIO, NA DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação; reformar, de ofício, a dosimetria da pena de multa do recorrente
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Carlos Murilo Conceição Beckman da Silva
, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Acará/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2ª, inciso II e §2ª-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 40 (quarenta) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência probatória (Num. 6385265 - Págs. 2 a 4 e Num. 6385266 - Págs. 1 a 5).

O
Parquet
, entretanto, contrarrazoou a apelação, pugnando pela manutenção,
in totum
, da sentença (Num. 6385268 - Págs. 1 a 4).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 7057110 - Págs. 1 a 5).

É o relatório do necessário.
À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

1.

DA ADMISSIBILIDADE

Estando presentes os pressupostos processuais e as condições do recurso, além de não terem sido arguidas questões preliminares ou prejudiciais, conheço do recurso defensivo, passo à análise do mérito.

2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do recorrente, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 6385261 - Págs. 1 a 4 e Num. 6385262 - Págs. 1 a 5):

(...)

A autoria e a materialidade estão comprovadas. Ambas confirmadas, tanto na fase extra-judicial, como também pelas provas produzidas no decorrer da instrução criminal. A materialidade é inconcussa diante da documentação constante dos autos.

No que diz respeito a autoria, esta ficou muito bem delineada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas à polícia e em Juízo, cf. fls. 88/91.

A prova oral produzida é elucidativa.

ALEX DA SILVA DUTRA

(...) a guarnição recebeu uma chamada via interativo de que no ramal do interior (...) se eu não tiver errado do São Lourenço (...) que a população havia capturado um cidadão (...) ele estaria amarrado lá (...) detido naquele momento pela população (...) a população informou que eles estavam armados (...) eu lembro que havia uma moça que teve sua bicicleta furtada (...) confirmou (...)

LUAN BRUNO LIMA SANTANA

(...) foi só a condução do preso (...) onde a gente foi chamado por populares e a gente fez o deslocamento (...) onde a população informou que ele tava fazendo a prática de assalto no local (...) ele mais uns dois (...) reconheceram (...) ele seria um dos condutores da moto (...) tanto que no momento ele desequilibrou da moto e caiu (...) já estava sob o poder da população (...) CARLOS MURILO CONCEIÇÃO BECKMAN DA SILVA

(...) eu estava vindo no ramal do Belenzinho na minha motocicleta (...) aí 3 rapazes vinham em outra moto e me abordaram senhor (...) aí me obrigaram a levar eles (...) eu nunca vi eles (...) só escutava que um chamava o outro de Pedro (...) nós viemos e vieram atrás da gente (...) aí eu desequilibrei da moto (...) atiraram na minha cabeça (...) e empreenderam fuga no mato (...) eles que tavam armado (...)

Comprovado o fato criminoso e sua autoria, a tipificação do delito revela-se inequívoca.

O acusado não confessou a prática criminosa.

Preceitua o art. 157, §2º., II, §2º-A, do CPB:

(...)

Analisando o iter criminis, chega-se à conclusão que o delito capitulado na denúncia restou parcialmente provado na ação desenvolvida pelos acusados, visto que agiram com dolo intenso, pois estavam conscientes da suas condutas delituosas.

A jurisprudência dos nossos Tribunais não dispensa os depoimentos de policiais e de funcionários públicos, mesmo porque, tais depoimentos são colhidos sob o crivo do contraditório.

Neste sentido, sobre o tema:

Superada a tese de parcialidade dos testemunhos de policiais, agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem depoimento. Seria contra-senso credenciar o Estado, funcionários para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado juiz, procedem a relato de sua atuação de ofício (RJDTACRIM 39/97).

(...)

A palavra da vítima e sua relevância para a condenação é questão de reiteradas jurisprudências:

(...)

A jurisprudência dos nossos Tribunais não dispensa os depoimentos de policiais e de funcionários públicos, mesmo porque, tais depoimentos são colhidos sob o crivo do contraditório. Neste sentido, sobre o tema:

(...)

Cumpre aos acusados demonstrarem a origem lícita da res, situação que não afronta a regra constitucional de presunção de inocência.

De fato:

(...)

Nesse sentido, presume-se que, quem é flagrado com os objetos roubados e não prova a sua origem lícita, tê-los-ia adquirido de forma ilícita.

Em tese, o roubo está consumado tão logo a coisa subtraída saia da esfera de proteção e disponibilidade da vítima, ingressando na do agente.

Assim se posiciona a jurisprudência:

(...)

Mister salientar que, sempre é mais perigosa a conduta daqueles que agem sob a proteção ou com o auxílio de outras pessoas.

Nesse sentido:

(...)

Diante dos fatos apurados, ficou patente, nos termos do art. 29 do CP, o concurso de agentes:

Quem, de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas e este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

O concurso de agentes encontra a seguinte definição doutrinária:

(...)

Os requisitos estão claros diante das razões insertas na fundamentação deste decisório, demonstrando que o fato é único e foi cometido de forma livre e consciente pelos acusados, sendo desnecessário o ajuste prévio, segundo remansosa jurisprudência, ipsis verbis:

(...)

USO DE ARMA

Para o reconhecimento da causa de aumento de pena, mostra-se absolutamente dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem a sua utilização na empreitada criminosa. Orienta a jurisprudência:

(...)

Ensina a doutrina que a prova testemunhal direta, somada à indiciária, pode conduzir à condenação, como preleciona JULIO FABBRINI MIRABETE:

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados nas fases extra e judicial:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 6385228 - Pág. 2);

b)

Depoimentos extrajudiciais das vítimas Robert Amaral da Silva- que, inclusive, afirmou que no momento que capturaram o réu, o indagou sobre seu celular roubado e ele o devolveu -; Leonildo Silva de Souza; Eliel Amaral da Silva; e Sandy Regilley Amaral da Silva – ambos narrando as circunstâncias do delito: abordados por quadro nacionais, armados, que após a subtração, de três aparelhos celulares, saíram atirando para que a população não os seguisse, fugindo para uma mata fechada. Entretanto, foram seguidos por eles e outros populares, que localizaram só o réu (Num. 6385225 - Págs. 4 e 7, Num. 6385226 - Págs. 2 e 6);

- Corroborados pelos depoimentos judiciais:

a) dos policiais (Srs. Alex da Silva Dutra e Luan Bruna Lima Santana) que realizaram a prisão e condução do réu, já rendido pela população, a qual lhe relatou sobre o assalto, que estavam em concurso de agentes e utilizaram arma de fogo. Tendo, ainda, o PM Luan confirmado que as vítimas haviam reconhecido o réu;

b) Confissão qualificada do réu, o qual embora não assuma a prática do delito, alegando estar coagido, confirma que estava pilotando uma das motos utilizada na prática e que deu fuga aos corréus (mídia constante na Num. 6385251 a 6385252).

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria dos delitos de roubo, inclusive às majorantes – concurso de pessoas e uso de arma de fogo.

Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitorial para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras colhidas em juízo (AgRg no AREsp 1779968/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021), como ocorreu na espécie.

Friso, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ademais, não juntou provas de suas alegações, nos termos do art. 156 do CPP.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

(...)

II. A apreensão da res furtiva em poder do acusado faz presumir a autoria do crime de receptação e gera a inversão do ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que recebeu o bem de modo lícito
. III. O dolo, na conduta de receptação, deve ser aferido pelas circunstâncias fáticas, permitindo, na espécie, o conhecimento da origem ilícita da motocicleta conduzida. IV. Recurso não provido. Apelação, Processo nº 0009965-70.2015.822.0007, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de julgamento: 11/11/2020

(TJ-RO - APL: 00099657020158220007, Relator: Desª Marialva Henriques Daldegan Bueno, Data de Julgamento: 11/11/2020, Data de Publicação: 11/12/2020)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Concluo, destarte, pela improcedência da aludida alegação recursal.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

3- DOSIMETRIA DE OFÍCIO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa (AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Pois bem.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante não valorou nenhum dos vetores judiciais do art. 59 do CP, preservando a pena privativa de liberdade no mínimo legal. Contudo, fixou a pena de multa de modo desproporcional, em (30 trinta) dias-multa, em relação a primeira, carecendo de correção.

Desse modo, fixo a pena base em 4 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-mula.

Na segunda, não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante de pena. Contudo observo que faz jus à prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” do CP, haja vista sua confissão qualificada em juízo (mídia constante na Num. 6385251 a 6385252).

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NENHUM ELEMENTO DO CRIME FORA CONFESSADO. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que o réu admitir a autoria do crime, ainda que a confissão tenha sido parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo magistrado com um dos fundamentos da sentença condenatória, incide a atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal (REsp n. 1.972.098/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/6/2022).

(...)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 832.197/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) (grifei)

Por outro lado, considerando que a pena já se encontra no mínimo legal, deixo de aplicá-la, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ,
in verbis
: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim preservo a reprimenda intermediária no mínimo legal.

Na terceira fase, corretamente, foram identificadas as acusas de aumento relativa ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo aplicada a maior fração legal delas (art. 157, §2ª-A, inciso I), 2/3, conforme art. 68, §único do CP.

Assim, preservo a pena privativa de liberdade final em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. E, ante a reforma realizada, corrijo a pena de multa para 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Conservo o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, mas corrijo, de ofício, a dosimetria da pena de multa recorrente, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/04/2024